Tribunal: TJDFT
Processo: 0723210-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723210-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HUGO RICARDO VALIM DE CASTRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 197214105 (autos de origem), proferida em decisão proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por HUGO RICARDO VALIM DE CASTRO, que deferiu a tutela de urgência. Afirma, em suma, que não é possível identificar o desvio do perfil de consumo do agravado, uma vez que as faturas sempre tiveram gastos vultosos; que atua de forma ativa para prevenir golpes; que não há comprovação da fraude ou de sua participação; que há necessidade de dilação probatória; que os valores foram estornados na própria fatura; que a multa aplicada é indevida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, afastando, inclusive, a multa fixada. Custas recolhidas (ID 59994266). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, assiste razão à parte agravante. É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Essa circunstância, contudo, não afasta a necessidade de prévia de formação do contraditório e da adequada instrução processual. Por outro lado, ainda que a alegada falha prestação do serviço configure matéria inerente à cognição exauriente, a imediata produção dos efeitos da tutela pretendida no segundo grau de jurisdição tem aptidão para causar dano à parte contrária, pois a parte agravante reconhece, no recurso, que os valores controversos constantes da fatura foram estornados na própria fatura. Desse modo, se a parte agravante, anteriormente ao ajuizamento da ação, promoveu a devolução dos valores decorrentes das transações bancárias impugnadas, não se justifica nova cobrança, enquanto não delineada a responsabilidade de ambas as partes pelos débitos. Sobre a multa, se a parte agravante declara que praticou ato compatível com a tutela de urgência concedida, estornando os valores controversos, não dispõe de interesse recursal para impugnar o arbitramento de multa. Ainda que o cenário fosse diverso, a multa foi fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por fatura, de modo que a medida determinada se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. Ou seja, o valor estabelecido se coaduna com os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte contrária, a justificar seu afastamento ou sua redução. Em conclusão, não resta verificado o risco de dano grave, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora